Tribunal: STF
Processo: RE 84759
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-24
Data de publicação: 1976-08-24

Ementa:
I.C.M. SOBRE CEBOLAS IMPORTADAS. DESTE TRIBUTO ESTA ISENTO O PRODUTO
IMPORTADO, PORQUE ISENTO DELE ESTA O PRODUTO NACIONAL. TRATAMENTO
IGUALITARIO POR FORÇA DE ACORDO INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 98
DO CTN. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO NÃO CONHECIDO.